Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011394-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 802.772.921-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON MATHEUS SOUZA WONSOSCKY DUARTE - CPF: 036.636.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PLEITEADAS PELA DEFESA – IRRESIGNAÇÃO –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ALMEJADA PRODUÇÃO DAS PROVAS INDEFERIDAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO IDÔNEA AMPARADA NO ART. 400, § 1o, DO CPP – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento de alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negar a realização de diligências, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática,

porquanto
“compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp no. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 17.6.2022). Igualmente, não há que se falar em trancamento da ação penal por falta de prova da materialidade delitiva em virtude da inexistência de laudo pericial, se a existência do crime pode ser comprovada por outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Marcos Leonardo de Albuquerque
, contra ato do
MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque
indeferiu
a produção das
diligências
suplicadas pela Defesa, em processo no qual o paciente é acusado pelo suposto cometimento do crime de
Receptação qualificada
(Art. .180, §1o, CP) – Id. 168805154.

Em síntese,
sustenta-se a necessidade de prova pericial
para revelar se os
tickets
de transporte, objetos de receptação, foram vendidos de forma ilegal para o paciente e se, realmente, são objeto de furto cometido pelo corréu. Isto, pois, os
tickets
foram restituídos à vítima e sequer há foto deles nos autos para se conferir a numeração de série e sua conexão com a vítima do suposto furto.

Alega-se, ainda, que o paciente sofre cerceamento do direito defesa porque foi
negado o pedido de retorno dos autos à autoridade policial para identificação e qualificação da testemunha
Sandro
, mencionada pelas testemunhas ouvidas na delegacia.

Diante disso,
pleiteou o trancamento da ação penal
por ausência de materialidade delitiva; a realização de
prova pericial nos bilhetes
apreendidos; a expedição de
oficio à SEFAZ para exibição das notas fiscais de vendas da empresa vitimada
referentes
à data dos fatos; que seja determinada à autoridade policial
a identificação e qualificação da testemunha
Sandro
,
ou
que conceda
prazo mínimo de 45 dias para a defesa tomar tais providências
; e, por fim, requereu a
suspensão da instrução criminal
até a realização das diligências acima mencionadas.

A inicial foi
instruída
com
documentos
(Id. 168805156).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 169466191).

As
informações judiciais
foram prestadas nos autos (Id. 169701644).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, ementando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 171611186):

“Paciente denunciado nas penas do art. 180, §1o, do Código Penal – Impetra-se habeas corpus requerendo o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa – Liminar indeferida – Concessão de habeas corpus por falta de justa causa para a ação penal só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu ou quando presentes provas inequívocas de que atuou o agente sob a égide de uma excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção da prova meramente protelatória – Indeferimento motivado pelo Exmo. Magistrado – Direito a prova não é absoluto – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Leonardo de Albuquerque
, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque indeferiu a produção das diligências suplicadas pela defesa, em processo (Ação Penal no.

0008355-26.2019.8.11.0042) no qual o paciente é acusado pelo suposto cometimento do crime de Receptação qualificada (Art. .180, §1o, CP)
.

De acordo com a denúncia, o corréu
Anderson Matheus Souza Wonsoscky
, na condição de funcionário da empresa
Sinart
, teria subtraído
tickets
de transporte do indigitado estabelecimento comercial, para posterior venda em seu benefício.

Por sua vez, o paciente (funcionário da empresa
Azul Transportes
), teria adquirido os referidos
tickets
junto a
Anderson
, por metade do seu valor, destinando-os (cerca de 100
tickets
) à venda no guichê onde trabalha.

Feito esse breve introito, narra-se na impetração que o paciente pugnou pela realização de perícia nos bilhetes de embarque objetos da receptação; a expedição de ofício à SEFAZ para identificação dos indigitados bilhetes; e, ainda, o retorno dos autos à autoridade policial para identificação e qualificação da testemunha
Sandro
mencionada no inquérito policial pelas demais testemunhas.

Os pedidos foram indeferidos pelo magistrado
a quo
, que os considerou impertinentes e protelatórios. Para tanto, destacou ser dispensável a perícia para verificação dos números de série de cada bilhete, pois,
“(...) resta inquestionável que referidos produtos possuem valor monetário e que foram subtraídos do cofre da empresa vitimada SINART, de modo que o questionamento levantado pela defesa soa contraditório, pois, considerando que o acusado Marcos trabalhava como agente de viagens em empresa especializada de transportes, é certo que jamais teria adquirido os bilhetes caso não possuíssem valor”
.

Igualmente, o juiz primevo considerou ser impertinente o pedido de expedição de ofício à SEFAZ objetivando a comprovação de regularidade fiscal na aquisição dos bilhetes de transporte pela empresa vitimada,
“(...) vez que não se trata do objeto dos autos”
.

E, no que se refere ao pedido de devolução do feito à delegacia para localização da testemunha
Sandro
, o juiz registrou que

uma das

características principais do inquérito policial
“(...) é a DISPENSABILIDADE, vez que o Ministério Público poderia oferecer a denúncia independentemente da confecção do inquérito policial, ou seja, no presente caso, o membro do “parquet” entendeu pela suficiência do conjunto probatório produzido até a confecção do relatório pela Autoridade Policial para denunciar o acusado, de modo que, caso os elementos probatórios não se mostrem suficientes para a comprovação da autoria delitiva, sua absolvição seria medida de rigor”
.

Nesse prisma, acertadamente, a autoridade apontada como coatora indeferiu as diligencias pleiteadas pela defesa do paciente, tendo em vista que o direito à produção de provas não é absoluto, na medida em que a própria Lei Processual Penal faculta ao julgador indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP,
in verbis
:

“Art. 400.

Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
§ 1o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”.

Portanto, nota-se que o indeferimento das diligências pleiteadas pela defesa é amparado em lei expressa (art. 400, § 1o, CPP), não ofende as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa ou da plenitude de defesa (art. 5o, inc. LV e inc. XXXVIII, alínea a, da CF), pois, embasado em fundamentos concretos e idôneos.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, e seguido à risca por este Tribunal de Justiça,
“
salvo situação excepcionalíssima
, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp no. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Reforçando o raciocínio, colaciono excerto de julgado do STF:

“(...) Nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; e HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. (...) 3. Habeas Corpus indeferido”. (
STF
- HC: 171460 SP 0022770-34.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2021).

Ademais disso, verifica-se que, se de um lado se tem as afirmações do impetrante no sentido de que os
tickets
apreendidos com o paciente são lícitos, por outro lado, tem-se afirmação da acusação em sentido diverso, uma vez que o paciente foi preso logo após ter comprado os
tickets
do corréu
Anderson
, conforme as palavras deste colhidas na fase extrajudicial, relatando que:
“(...) para Marcos repassou um bloquinho de 100 unidades de tarifa de embarque, mas ele não chegou de te pagar as tarifas que passou (...)”
– Id. 168805156-Pg.20.

Para além disso, há também o depoimento de
Jonny Audrey Soares Braga de Farias
, gerente da empresa
Sinart
, relatando que
“(...) Marcos trabalha em outra empresa chamada Azul Transportes e essa outra empresa compra as suas tarifas (...) Anderson confessou que tinha furtado as tarifas, ele alegou que havia passado para Marcos da empresa Azul Transporte, Que, a policia militar se deslocou até a rodoviária e fez a prisão do Marcos, e constatou que dentro de seu guichê havia também outras tarifas”
(Id. 168805156-Pg.19).

Portanto, sem manifestar qualquer juízo de convencimento acerca do mérito da ação penal, inegável,
in casu
, que a existência do crime e sua autoria podem ser comprovadas por outras provas, dispensando-se as diligências pleiteadas pela defesa.

E aqui destaco, que ressalvadas as hipóteses do art. 158 do CPP, o exame pericial não possui natureza imprescindível quando presentes outros meios de prova, até mesmo porque inexiste hierarquia entre a prova técnica e as demais espécies e meios de provas.

Somente na hipótese de os demais meios de provas serem incapazes de gerar um juízo de convicção mais seguro é que se torna necessário recorrer à prova pericial para a comprovar determinada circunstância de fato.

Concluindo, entendo que foram declinadas motivações concretas pelo juízo de primeiro grau no tocante ao caráter impertinente e protelatório das diligências requeridas pela defesa do paciente.

Como sabido, o magistrado, ao prolatar qualquer decisão de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, deve decidir de forma motivada e fundamentada, em consonância com os ditames insculpidos no art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, não é menos certo que esse dever não retira do julgador a faculdade de indeferir a produção de provas que entender inúteis, desnecessárias ou impertinentes, porque ele é o destinatário da prova.

Nesse sentido:

“(...) o juiz destinatário da prova, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição da República; (...)” (N.U 0000164-11.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023